Tribunal: TJDFT
Processo: 0742667-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742667-22.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO VITOR SILVA SANTOS REU: DRAFT COMERCIO DE BEBIDAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por João Vitor Silva Santos, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, para desconstituir a sentença proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral n. 0703313-61.2021.8.07.0020, ajuizada por Draft Comércio de Bebidas e Eventos Ltda. contra João Vitor Silva Santos, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela pessoa física e deu parcial provimento ao recurso da mencionada pessoa jurídica, apenas para revogar a gratuidade de justiça, mantendo-se a sentença em seus demais termos. A sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, teve o seguinte dispositivo: Em face das considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o réu ao pagamento de danos morais ao autor, no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, conforme inteligência do artigo 405 do Código Civil e atualização monetária pelo INPC desde a data da fixação (súmula 362 STJ), assim como para condenar o réu à realização de retratação pública no Instagram, com marcação das pessoas que curtiram a postagem ofensiva, bem como daquelas que comentaram a publicação denominada “Nota Oficial”, postada no dia 24/02/2021, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de execução da multa que já restou fixada quando do deferimento da tutela cautelar, a qual restou confirmada no ID 103116119. Em síntese, alega o autor da ação rescisória que estava, com amigos, no bar denominado “Complexo Fora do Eixo”, quando, em razão de entrevero entre clientes, foi agredido por seguranças do estabelecimento. Situação que o levou a registrar a Ocorrência Policial n. 1436/2021-2a DP, que culminou na instauração do Termo Circunstanciado n. 479/2021-2a DP e, posteriormente, na ação penal n. 0732463- 02.2021.8.07.0016, contra dois seguranças, pela prática de crime de lesão corporal. Todavia, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, houve a transação penal. Articula ter relatado os acontecimentos em sua rede social, sem “qualquer excesso, ilegalidade ou abuso de informação, e verificou-se que se trata de matéria de interesse público, dado que versa acerca de violência banal praticada em estabelecimento comercial”. Entretanto, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral n. 0703313-61.2021.8.07.0020, a Draft Comércio de Bebidas e Eventos Ltda. teria alterado a verdade dos fatos, ao assentar que as agressões noticiadas decorreram de conduta de outros clientes do estabelecimento comercial, e não dos seguranças. Alude ter sido a vítima, e, “por ter diversos seguidores, divulgou o ocorrido exercendo o seu Direto personalíssimo, uma vez que não divulgou informações de terceiros, mas de si próprio. Derradeiramente não divulgou nenhuma informação falsa, todas confirmadas posteriormente pela investigação realizada pela 2a DP”. Entretanto, o “Douto Juízo julgou procedente o pedido da requerida, uma vez que a empresa se valeu de INVERDADES e de fatos que não ocorreram. Fundamentou seus pedidos em acontecimentos irreais levando o Juízo a ERRO”. Assegura haver elementos evidenciando a probabilidade do direito vindicado, porque, “mediante os fatos narrados, o Requerente, foi a vítima do crime de lesão corporal praticado pelos seguranças do estabelecimento (requerido), com Ação Penal e Inquérito concluídos e assim exerceu seu direito de liberdade de expressão e compartilhou em rede social PESSOAL, caracterizando o fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito)”. Sobre o perigo de dano, noticia estar “relacionado à obrigação de fazer em relação a imposição de uma retratação pública por divulgar um fato que efetivamente ocorreu”, além da aplicação de multa na hipótese de descumprimento da ordem judicial. Acerca da hipossuficiência financeira, aduz ser autônomo, não possuindo contracheque ou declaração de imposto de renda, mas que, recentemente, passou a ajudar financeiramente a mãe de seu filho, em estágio de gestação. Requer, ao final: c) A concessão da Justiça Gratuita, conforme declaração em anexo, o Requerente declara-se necessitado na forma da lei, não podendo prover os custos do processo; nos termos do art. 5o, LXXIV da CFRB/88 e art. 98 e 99, CPC/2015; d) O deferimento liminar da TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE para, suspender o cumprimento de sentença (0703313- 61.2021.8.07.0020) por grave violação dos preceitos Constitucionais conforme artigos 294, 300 e 319 do Código de Processo Civil (lei no 13.105/15); e) No mérito, o requer, em vista das manifestas violações às norma jurídicas aqui apontadas (art. 966 inc, VIII, do CPC) seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir a r. sentença proferida nos autos do processo no (0703313-61.2021.8.07.0020), com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil; Atribui à causa do valor de R$1.000,00 (mil reais). Por meio da decisão ao ID 42383373, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda da petição inicial para retificar o valor da causa e efetuar o depósito prévio, na forma do art. 968, II, do CPC. Conferido o prazo de 15 (quinze) dias. Em certidão ao ID 43511284, a Secretaria da 2a Câmara Cível atesta que a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo assinado. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 321 do CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 daquele diploma processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete e, se o autor não cumprir a diligência, a petição inicial será indeferida. Ademais, preconiza o art. 968, § 3o, do CPC que, “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Conforme certidão ao ID 43511284, determinada a emenda para adequação do valor da causa e respectiva efetuação do depósito prévio, o autor ficou inerte, de modo que sua conduta omissiva impõe o indeferimento da petição inicial, por lhe faltar pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido. 3. Ante essas considerações, o desatendimento à determinação de emenda à petição inicial implica indeferimento da petição inicial, com a extinção do feito sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o, todos do CPC e no art. 88, parágrafo único, I, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, determina-se o cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC[1]. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.